Tribunal: STF
Processo: Rcl 94519
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Eder Machado Rodrigues de Santana, contra ato proferido pela Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo nos autos da Ação Penal nº 1526474-07.2025.8.26.0050, consubstanciado na decisão que ratificou o recebimento da denúncia (eDOC 1, p. 1; eDOC 7, p. 1).
Em suas razões, o reclamante sustenta que a decisão da autoridade reclamada, ao inadmitir as teses de legítima defesa e inépcia da denúncia sob o fundamento de que se confundiriam com o mérito, violou o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no AI 791.292 (Tema 339/RG) (eDOC 1, p. 1-3).
Aduz que a omissão do Juízo reclamado em relação às questões suscitadas na resposta à acusação representa afronta direta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Argumenta que o ato reclamado é nulo por não ter sido devidamente fundamentado e por se tratar de decisão padronizada utilizada em outras ações penais (eDOC 1, p. 3-4; eDOC 1, p. 11).
O reclamante requer, assim, a concessão de liminar para suspender imediatamente os efeitos da decisão reclamada e da ação penal de origem (eDOC 1, p. 15). No mérito, pede a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando-se que outra decisão seja proferida com o devido enfrentamento das teses defensivas (eDOC 1, p. 16).
Deixei de abrir vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
É o relatório.
Decido.
Registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”.

O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.
Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.
Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
Entretanto, não vislumbro, no caso dos autos, nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, as quais devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência.
Na hipótese, o reclamante insurge-se contra decisão que, ao analisar a resposta à acusação, manteve o recebimento da denúncia por entender que as provas de autoria e materialidade estavam presentes e que as teses defensivas dependiam de instrução probatória (eDOC 7, p. 1). O parâmetro de controle invocado é o Tema 339 da sistemática da repercussão geral, cujo teor é o seguinte:

Tema 339: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Ocorre que o requisito do esgotamento das instâncias ordinárias para fins de cabimento da reclamação constitucional, conforme o art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, não foi preenchido. O reclamante apresentou a presente reclamação diretamente contra decisão interlocutória de primeiro grau, sem submeter a controvérsia ao tribunal de segunda instância competente.
A ausência de esgotamento da via ordinária constitui um óbice intransponível à presente via reclamatória. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de exigir o percurso de todo o iter recursal antes do manejo da reclamação fundada em tese de repercussão geral.
Ademais, em que pese o inconformismo do reclamante em relação aos fundamentos utilizados pela autoridade reclamada para manter o recebimento da denúncia, não vislumbro teratologia na decisão. O Juízo de origem consignou que as teses de legítima defesa e inépcia da denúncia "misturam-se com o próprio mérito da ação penal e dependem, para sua percuciente análise, da instrução probatória em juízo" (eDOC 7, p. 1).
Tal fundamentação, embora concisa, alinha-se ao que decidido no Tema 339/RG, que dispensa o exame pormenorizado de cada uma das alegações quando a decisão apresenta justificativa suficiente para o prosseguimento do feito. Descabe confundir ausência de fundamentação com fundamentação contrária aos interesses da parte.
Por fim, ao exercer o juízo de admissibilidade da resposta à acusação e determinar o prosseguimento da ação penal, a autoridade reclamada utilizou-se de atribuição própria conferida pelo Código de Processo Penal, razão por que não há qualquer usurpação da competência desta Corte ou violação frontal ao paradigma invocado.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente